Tribunal: TJSP
Processo: 1522018-63.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de ICMS – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade das CDAs e julgar extinta a execução fiscal – Pleito de reforma da sentença pela primeira apelante para a rejeição da exceção de pré-executividade e pleito de reforma da sentença pela segunda apelante para fixação de honorários

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de ICMS – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade, para reconhecer a nulidade das CDAs e julgar extinta a execução fiscal – Pleito de reforma da sentença pela primeira apelante para a rejeição da exceção de pré-executividade e pleito de reforma da sentença pela segunda apelante para fixação de honorários advocatícios em percentual – Não cabimento da apelação e cabimento em parte do recurso adesivo – ANULAÇÃO DAS CDAs – Crédito relativo a ICMS declarado e não pago entre os anos de 2017 e 2018, incidente sobre operações de fornecimento de vapor para produção de energia térmica – Violação ao princípio da legalidade – Legislação que permite a cobrança de ICMS sobre energia elétrica, sem mencionar outras formas de obtenção de energia – Impossibilidade de adoção de interpretação analógica, para ampliar as hipóteses de incidência do imposto – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Não presente inestimável ou irrisório o proveito econômico, nem valor da causa muito baixo – Ausência de hipótese de fixação de honorários advocatícios por equidade – Honorários que devem ser fixados no percentual mínimo sobre o proveito econômico obtido, que, no caso, é igual ao valor da causa, nos termos do art. 85, §§2° e 3o, II, do CPC – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO não provida E RECURSO ADESIVO provido, para fixar a verba honorária em 8% do valor do proveito econômico obtido/valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, II, do CPC, mantendo, no mais, a r. sentença questionada – Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 0,5%, além dos 8% fixados, sobre o valor do proveito econômico obtido/valor da causa (R$ 1.037.216,13, para julho de 2.019) em desfavor da primeira apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.